Tribunal: TJES
Processo: 5011852-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011852-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURIMAR LUIZ RIBEIRO JUNIOR
RECORRIDO: NEUZIMAR DOS SANTOS VERISSIMO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011852-50.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: AURIMAR LUIZ RIBEIRO JUNIOR
RECORRIDO: NEUZIMAR DOS SANTOS VERISSIMO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO. FALHA NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à restituir à parte autora o valor de R$ 2.750,00. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Outrossim, embora sustente o Recorrente a sua ilegitimidade passiva, não há que se falar em afastamento de sua responsabilidade, tendo em vista que a falha discutida dos autos se refere à emissão da nota fiscal do produto, questão em relação a qual recai sobre o Recorrente a sua incumbência.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora o defeito do telefone não decorra de falha atribuível ao Recorrente, este responde pela ausência de reparo ou troca do produto ao não fornecer corretamente a documentação fiscal que permitiria à consumidora o exercício do direito de garantia. Nesse contexto, o conjunto probatório evidencia que a parte recorrida ficou privada do uso regular do bem, bem como das medidas próprias de assistência, por fato do vendedor.

(5). Por isso, tendo em vista que o Recorrente deu causa à frustração da substituição/reparo do produto viciado junto à fabricante, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada, inclusive no que se refere à devolução do valor pago pela consumidora na compra do aparelho celular.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)